Tribunal: TJBA
Processo: 8046459-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8046459-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CRISTIANE MOTA ALVES

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA POSSUI FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ORA OBJURGADA
.

RECUR
SO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I -

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA contra decisão do MM Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE JEQUIÉ/BA, que indeferiu a concessão da prisão domiciliar à agravante, genitora de filho menor de 12 (doze) anos e que cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, do CP, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, em regime fechado, desde o dia 23/6/2017.

II
- Sob essa perspectiva, ao contrário do que faz crer
a
Agravante,
segundo previsão da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar contempla somente os condenados em regime aberto.

Na presente hipótese, nota-se que a
reeducanda
não se enquadra na
hipótese legal
destacada, considerando que cumpre pena em regime prisional fechado.

I
II

-
Ademais, t
ambém não é o caso de aplicação do entendimento jurisprudencial que, excepcionalmente, permite prisão domiciliar a
reeducandas
que cumprem pena no regime semiaberto ou fechado
.
Isto porque, mesmo que haja o entendimento jurisprudencial no sentido de ser presumida a necessidade de cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, não basta comprovar ser genitora de menores, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade da mãe nos cuidados das crianças.

I
V - Nesse sentido
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, concedeu prisão domiciliar coletivamente em favor de todas as mães, com filhos menores de 12 anos ou gestantes, para que passassem à prisão domiciliar, mas estabeleceu condições impeditivas, impossibilitando o benefício se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça, se tiver praticado crime contra seus descendentes ou em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, como é o caso dos autos.

V
-
Diante do exposto,
julga-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo em Execução, mantendo-se, em todos os termos, a decisão ora objurgada.

AGRAVO EM EXECUÇÃ
O CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

AGEXE:
80
46459-06
.8.05.0000

-

JEQUIÉ

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Agravo em
E
xecução nº.
8046459-06.
2023.8.05.0000
da Comarca de
Jequié
,

sendo Agravante
o
CRISTIANE MOTA
ALVES e
Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da P
rimeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

negar
provimento
a
o presente Agravo em Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões
,
d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator